Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Cumpre ressaltar que o agravado, ALCEU MORAES JUNIOR, foi citado na origem (ID 83410776), de tal forma que sua intimação para responder o presente recurso é medida que se impõe. Dessa forma, tendo em vista o AR devolvido sem cumprimento acostado ao ID 44180203 e a certidão de ID 45173860, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado do agravado, ALCEU MORAES JUNIOR, para sua efetiva intimação. Publique-se. Intime-se.